Tribunal: TJPA
Processo: 0005701-13.2013.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10011 - Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005701-13.2013.8.14.0133

APELANTE: ANTONIO ARMANDO AMARAL DE CASTRO

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITO.
PRELIMINAR
DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO.
REJEITADA. MÉRITO.
ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AFASTADA. DESCUMPRIMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO COM A SEPLAN, DIANTE DA AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ – TCE/PA E UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PARA DESPESA NÃO CONTEMPLADA NO CONVÊNIO ATOS ÍMPROBOS POR DANO AO ERÁRIO E VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INFRINGÊNCIA AOS ARTIGOS 10 E 11 DA LEI N.º 8.429/92. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE
AFASTAMENTO
OU REDUÇÃO DAS MULTAS. NÃO ACOLHIDO.
PENALIDADES APLICADAS EM CONSONÂNCIA A EXTENSÃO DO DANO CAUSADO. PRECEDENTES.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1-
Preliminar de violação ao princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório.
O Apelante afirma não ter
sido citado pessoalmente no processo administrativo de apuração das contas do Convênio em questão (nº 029/2001), que subsidiou o ajuizamento da Ação Civil Pública, conforme Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico (processo nº 0027166-93.2012.8.14.0301) julgada improcedente em 20/04/2021.

2-O
contraditório e ampla defesa
é assegurado a
os litigantes, em processo judicial ou administrativo, através dos meios e recursos a eles inerentes (
art.5º, LIV e LV da CF/88), no entanto, a Ação Civil Pública de Improbidade não se presta a verificação da regularidade do processo administrativo processado junto ao TCE. As
esferas administrativa e judicial são autônomas e independentes. Inexistência de supressão das garantias constitucionais na esfera judicial.
Preliminar rejeitada.

3-
Mérito
. Arguição de ausência dos pressupostos da Improbidade Administrativa.
A
Ação de Improbidade Administrativa, originária deste recurso, fora ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará contra o Apelante (Ex-Prefeito Municipal),
pelo fato de ter sido firmado Convênio com a SEPLAN
(Convênio nº 100/2001) no valor de R$ 260.959,00 a serem repassados pela SEPLAN e R$ 28.996,00 a serem complementados pelo Município de Marituba, para a aquisição de uma motoniveladora, contudo, a realização da despesa se deu de maneira direta pelo gestor público municipal. Pontuou-se ainda, que o ex-gestor não prestou as contas das despesas referentes ao Convênio perante o Tribunal de Contas do Estado do Pará, além de ter utilizado recursos do convênio para realização de despesa não prevista, no valor de R$ 200,00, situação que implicaria em prejuízo ao erário e violação dos princípios da Administração Pública.

4- Comprovação da prática de Improbidade Administrativa tipificada como dano ao erário (caput do artigo 10 da Lei n.º 8.429/92).
Não obstante a obrigação estabelecida no convênio, não houve a devida prestação de contas, além de ter sido constatado, consoante
conjunto fático formado nos autos, em especial pelo relatório técnico realizado pelo TCE/PA, que houve o repasse do valor da verba conveniada, mas que a realização das despesas relativas ao objeto conveniado ocorreu de forma direta pelo gestor municipal, quando o correto seria a realização de processo de licitação na modalidade convite, nos termos da lei 8.666/93, além de não ter sido cumprido o prazo regimental para a remessa da documentação da despesa e de ter utilizado recursos do convênio para despesa não contemplada no instrumento, razão pela qual instaurou-se a tomada de constas pelo TCE.

5- Comprovação da prática de Improbidade Administrativa tipificada como
violação dos princípios da Administração Pública pela
não prestação de contas
(
inciso VI, do artigo 11, da Lei n.º 8.429/92) e pela injustificada ausência de licitação para a execução do objeto do convênio.

6. Dano ao erário caracterizado, diante da utilização indevida de recursos do convênio para realização de despesa não prevista no instrumento. Inaplicabilidade do princípio da insignificância, tendo em vista a tutela da indisponibilidade do interesse público e da observância do princípio da moralidade. Precedentes STJ.

7- Necessidade de
manutenção da sentença que julgou procedente a Ação de Improbidade Administrativa, punindo o Apelante pela prática dos c
om
portamentos enquadrados nos artigos 10 e 11 da
Lei n.º 8.429/92.

8-
Na esteira do parecer ministerial, Apelação conhecida e não provida.

9. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 21 a 28 de junho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº

0005701-13.2013.8.14.0133
) interposta por ANTÔNIO ARMANDO AMARAL DE CASTRO contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba/PA, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Apelado.

Consta da petição inicial (ID
Num. 4340384 - Pág. 5/16
), que o Apelante, ex-prefeito do Município de Marituba, não teria prestado contas perante o Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE) do Convênio 100/01 e, do Termo Aditivo firmado entre a Prefeitura Municipal de Marituba e a Secretaria Executiva de Planejamento e Coordenação Geral -SEPLAN, cujo objeto consistiu na aquisição de uma motoniveladora e no repasse de R$ 260.959,00 pela SEPLAD ao Município de Marituba.

Segundo o Apelado, o Tribunal de Contas do Estado do Pará, teria reconhecido a irregularidade das contas com a condenação à devolução do valor de R$ 200,00 (duzentos reais), decisão fundada em relatórios técnicos do TCE/PA, que apontam que a realização de despesas relativas à execução do objeto conveniado teria ocorrido de forma direta, quando o correto seria a real76ização de processo licitatório, além de que o responsável teria utilizado verbas do convênio para realização de despesas bancárias no valor de R$ 200,00, que não estariam abrangidas pelo convênio, o que consequentemente, caracterizaria ato de improbidade administrativo por alegada violação ao disposto nos artigos 10 e 11 da Lei n.º 8.429/92 (prejuízo ao erário e violação dos princípios da Administração Pública).

Ao final, requereu o ressarcimento integral do dano; perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio; perda da função pública; suspensão dos direitos políticos de 5 à 8 anos; pagamento de multa civil até 2 vezes o valor do dano; proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios fiscais ou creditícios e, a condenação do Apelante aos encargos da sucumbência e multas diárias que eventualmente sejam incidentes em razão da desobediência à ordem judicial, as quais deverão reverter em favor do Fundo de Reaparelhamento do Ministério Público do Estado do Pará.

Apresentada a defesa preliminar (
Num. 4340390 - Pág. 2/7
), a inicial restou recebida pelo juízo (
Num. 4340393 - Pág. 3
). Após a apresentação de contestação (
Num. 4340394 - Pág. 2/16
) e réplica (
Num. 4340396 - Pág. 2/8
), o Juízo a quo proferiu sentença com a seguinte conclusão (
Num. 4340400 - Pág. 2/11
):

(...)
Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos da inicial
, na forma do art.269, inciso I, do Código de Processo Civil,
a fim de condenar o réu, Antônio Armando Amaral de Castro, por violação aos princípios da Administração Pública pela não realização de licitação e por dano ao erário, às seguintes sanções do art. 12, incisos II e III, da Lei8.429-9
2:a)
ressarcimento à SEPLAN, no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) atualizado pelo IPCA ou por outro índice que o substitua a partir de 06/12/2001;b) pagamento de multa civil de duas vezes o valor do dano;

c) pagamento de multa civil no valor de 10 (dez) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente público; d) suspensão dos direitos políticos por 05 (cinco) anos; e) proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 (três) anos.
Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se. Custas pelo requerido. Publique-se. Registre-se. Intime-se.

(grifo nosso).

Inconformado, o ex-prefeito interpôs a presente Apelação (
Num. 4340401 - Pág. 2/17
), arguindo, preliminarmente, a violação ao princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório, uma vez que não teria sido citado pessoalmente no processo administrativo de apuração das contas do Convênio em questão (nº 029/2001), que subsidiou o ajuizamento da Ação Civil Pública, originária deste recurso, conforme informado na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico (processo n.º 0027166-93.2012.8.14.0301) ajuizada pelo Apelante perante a 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital.

No mérito, alegou a ausência dos pressupostos da Improbidade Administrativa, vez que inexistiria comprovação do dolo, ou, má fé, bem como, do alegado dano ao erário municipal, pois, segundo o apelante, o objetivo do convênio fora atingido em sua integralidade. Por fim, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja julgada improcedente a Ação principal e, de forma subsidiária, que sejam afastadas ou reduzidas as multas aplicadas.

O Apelado apresentou contrarrazões (
Num. 4340405 - Pág. 2/6)
.

Os autos foram distribuídos inicialmente à Desa. Gleide Pereira Moura, que determinou a remessa ao Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica (
Num. 4340411 - Pág. 5).

O Órgão Ministerial, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do Apelo (
Num. 4340412 - Pág. 3
/9.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição em razão da declaração de incompetência da relatoria originária, da declaração de impedimento da Desa. Ezilda Pastama Mutran e da declaração de suspeição da Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO

Em sede de preliminar, o Apelante suscita
violação ao princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório, uma vez que não teria sido citado pessoalmente no processo administrativo de apuração das contas do Convênio em questão (nº 100/01), que subsidiou o ajuizamento da Ação Civil Pública, conforme Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico (processo n.º 0027166-93.2012.8.14.0301), julgada improcedente em 20/04/2021.

Como cediço,
o contraditório e a ampla defesa
são assegurados a
os litigantes, em processo judicial ou administrativo, através dos meios e recursos à eles inerentes (
art.5º, LIV e LV da CF/88), no entanto, a Ação Civil Pública de Improbidade não se presta à verificação da regularidade do processo administrativo processado junto ao TCE, tanto que o Apelante ajuizou ação própria para esse fim (processo nº
0027166-93.2012.8.14.0301)
, isso decorre do fato de que as
esferas administrativa e judicial são autônomas e independentes.

Logo, inexistindo supressão de direitos na esfera judicial, vez que assegurado ao Apelante, na Ação de Improbidade, todas as garantias constitucionais de ampla defesa e do contraditório, não há como acolher a alegada violação constitucional com base em processo administrativo de Tomada de Contas.

Em situações análogas, envolvendo o mesmo apelante, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RÉU QUANDO PREFEITO MUNICIPAL DE MARITUBA ERA RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO CONVENIO FDE Nº 328/02 PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA 5ª RUA EM MARITUBA. CONVENIO NO VALOR DE R$99.487,00 EM QUE O ESTADO DO PARÁ REPASSARIA 90% DO RECURSO RESTANDO AO MUNICÍPIO O CUSTEIO DOS DEMAIS 10%. RECURSOS REGULARMENTE REPASSADOS. INOCORRÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A SEPLAN/PA E AO TCE/PA NO PRAZO DETERMINADO. OBRA INACABADA COM APENAS 96,12% DOS SERVIÇOS REALIZADOS. CONTAS DO APELANTE JULGADAS IRREGULARES PELO TCE/PA. INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL PELO MPE. REGISTRO DE DANOS AO ERÁRIO. AJUIZAMENTO DA RESPECTIVA AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE.
ALEGAÇÃO DE OFENSA A AMPLA DEFESA POR VÍCIO DE CITAÇÃO E DE INEXISTÊNCIA DE DANOS AO ERÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA POIS INEXISTE PROVA DE SUPRESSÃO DE DIREITOS NA ESFERA JUDICIAL RESTANDO ASSEGURADAS TODAS AS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS AO RÉU/APELANTE
. AMPLAMENTE DEMONSTRADAS AS OFENSAS AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE, QUE RESULTARAM EM DANO AO ERÁRIO. APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)
Preliminarmente, em relação ao alegado de vício de citação no processo de Tomada de Contas pelo TCE,
cumpre destacar que as esferas administrativas e judicial são autônomas e independentes, pouco importando o resultado obtido no processo administrativo de Tomada de Contas, até mesmo porque inexiste qualquer alegação do apelante de supressão de direitos na esfera judicial, pelo contrário, na presente ação de improbidade administrativa lhe foram assegurados todas as garantias constitucionais de ampla defesa e do contraditório, portanto, irrelevante os argumentos tentados aqui como prejudicial de mérito
.

(TJPA, 2019.03471003-48, 207.666, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-08-26, Publicado em 2019-08-30). (grifo nosso).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO NOS AUTOS DO PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE CONTAS INSTAURADO PERANTE O TCE/PA E CONSEQUENTE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DESCUMPRIMENTO DE CONVÊNIO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. DANO AO ERÁRIO. INFRINGÊNCIA AOS ARTIGOS 10 E 11 DA LEI N.º 8.429/92. ATOS ÍMPROBOS POR ATENTADO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.PENALIDADES PREVISTAS NA LEI Nº 8.429/92. CABIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1 - Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada.

2 Preliminar.

2
.1 - Preliminar de nulidade da citação nos autos do procedimento de apuração de contas instaurado perante o TCE/PA e consequente cerceamento de defesa. A suscitação dessa matéria, de índole preliminar, mostra-se incabível nesta esfera processual, porquanto é dissociada do processo originário, já que diz respeito à apuração administrativa instaurada no âmbito do Tribunal de Contas do Estado - TCE. Além do mais, não se deve esquecer o princípio da independência das instâncias incidente na hipótese, sem contar que eventuais vícios ocorridos em procedimentos administrativos ou no inquérito civil por certo que não contaminam a Ação de Improbidade Civil, considerando-se o fato de que nesta poderá ser arguida toda a matéria de fato e de direito na defesa de direito
. (...) 4 - Apelação conhecida e improvida.

(TJPA, 2018.03229262-51, 194.152, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-23, Publicado em 2018-08-13). (grifo nosso).

Deste modo,
rejeito a preliminar
de violação ao princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório.

DO MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se restou caracterizado o Ato de Improbidade Administrativa por alegada violação ao disposto nos artigos 10 e 11 da Lei n.º 8.429/92 (prejuízo ao erário e violação dos princípios da Administração Pública).

Segundo José dos Santos Carvalho Filho, a Ação de improbidade administrativa é aquela em que se pretende o reconhecimento judicial de condutas de improbidade na Administração, perpetradas por administradores públicos e terceiros, e a consequente aplicação das sanções legais, com o escopo de preservar o princípio da moralidade administrativa.

A Constituição Federal ao tratar das sanções decorrentes de improbidade estabelece, em seu artigo 37, §4º, que “
Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário,
na forma e gradação previstas em lei
, sem prejuízo da ação penal cabível”.

Como cediço, a
Ação de Improbidade Administrativa é regulada pela Lei n.º 8.429/92, cuja estrutura se compõe de cinco pontos principais:
o sujeito passivo
(administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de Território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio ou da receita anual - artigo 1º),
o sujeito ativo
(agente público - artigo 2º e, terceiros – artigo 3º),
a tipologia da improbidade
(atos de improbidade que importam em enriquecimento ilícito – artigo 9º, atos que causam prejuízo ao erário – artigo 10 e, atos que atentam contra os princípios da Administração pública – artigo 11),
as sanções
(perda de bens e valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, pagamento de multa civil, proibição de contratar com o Poder Público e, proibição de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios – artigo 12, incisos I à III, onde cada inciso contém relação própria para uma determinada espécie de improbidade)
e, os procedimentos administrativo e judicial
(procedimento administrativo – artigos 14 à 16 e, judicial – artigos 17 e 18).

Em relação a tipologia da improbidade, José dos Santos Carvalho Filho leciona:

(...)
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO
– Segundo o art. 9º, a conduta de improbidade gera enriquecimento ilícito quando o autor aufere “qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1º” da lei. Essa é a conduta genérica, constando dos incisos I a XII as condutas específicas. Constitui objeto da tutela o enriquecimento legítimo, justo e moral. Não há objeção a que o indivíduo se enriqueça, desde que o faça por meios lícitos. O que a lei proíbe é o enriquecimento ilícito, ou seja, aquele que ofende os princípios da moralidade e da probidade. O pressuposto exigível do tipo é a percepção da vantagem patrimonial ilícita obtida pelo exercício da função pública em geral. Pressuposto dispensável é o dano ao erário. Significa que a conduta de improbidade no caso pode perfazer-se sem que haja lesão aos cofres públicos. É o que ocorre, por exemplo, quando servidor recebe propina de terceiro para conferir-lhe alguma vantagem. O elemento subjetivo da conduta, embora omisso o dispositivo, restringe-se ao dolo; a culpa não se compadece com a fisionomia do tipo. Realmente, não se pode conceber que algum servido receba vantagem indevida por imprudência, imperícia e negligência. Por outro lado, o tipo não admite tentativa, como na esfera penal, seja quando meramente formal a conduta (ex: aceitar emprego), seja quando material (recebimento de vantagem). Consequentemente, só haverá improbidade ante a consumação da conduta. O sujeito ativo, em algumas situações, pode ser o agente público e o terceiro, cada um deles necessariamente numa face da conduta e animados do mesmo propósito de ilicitude (coautoria). É o que ocorre na corrupção, em que o terceiro oferece a vantagem (corruptor) e o agente recebe pra si (corrupto). Noutras situações, contudo, pode ser sujeito ativo apenas o agente, quando, por exemplo, adquire bens cujo valor se afigura desproporcional à sua renda. Quanto à natureza do tipo, tratar-se-á sempre de conduta comissiva. De fato, a conduta genérica do caput e as específicas dos incisos não comportam condutas omissivas. Ninguém pode ser omisso para receber vantagem indevida, aceitar emprego ou comissão ou utilizar em seu favor utensílio pertencente ao patrimônio público.

DANOS AO ERÁRIO
-
Os atos de improbidade que causam prejuízos ao erário estarão previstos no art. 10 da Lei n.º 8.429/92. Representam eles “qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º
” da mesma lei. Além da conduta genérica do caput, a lei relaciona as condutas específicas nos incisos I a XV. (...) A perda patrimonial, consiste em qualquer lesão que afete o patrimônio, este em seu sentido amplo. Desvio indica direcionamento indevido de bens ou haveres; apropriação é a transferência indevida da propriedade; malbaratamento significa desperdiçar, dissipar, vender com prejuízo; e a dilapidação equivale a destruição, estrago. Na verdade, estas quatro últimas ações são exemplos de meios que conduzem à perda patrimonial; este é o gênero, do qual aquelas são espécies. O objeto da tutela reside na preservação do patrimônio público. Não somente é de proteger-se o erário em si, com suas dotações e recursos, como outros bens e valores jurídicos de que se compõe o patrimônio público. Esse é o intuito da lei no que toca a tal aspecto. Pressuposto exigível é a ocorrência do dano ao patrimônio das pessoas referidas no art. 1º da lei. Nesta há menção a prejuízo ao erário, termo que transmite o sentido de perda patrimonial em sentido estrito, mas a ideia é mais ampla, significando dano, indicativo de qualquer tipo de lesão. (...)
Pressuposto dispensável é a ocorrência de enriquecimento ilícito. A conduta pode provocar dano ao erário sem que alguém se locuplete indevidamente.
É o caso em que o agente realiza operação financeira sem observância das normais legais e regulamentares (ar. 10, inciso VI).
O elemento subjetivo é o dolo ou a culpa, como consta do caput do dispositivo.
(...) No que tange ao sujeito ativo, repetimos o comentário já feito anteriormente a propósito do enriquecimento ilícito; tanto pode a improbidade ser cometida pelo agente público (quando, por exemplo, age negligentemente na arrecadação de tributo, como previsto no at. 10, X), quanto pelo agente em coautoria com o terceiro (como ocorre quando o agente indevidamente faz doação de bem público a terceiro, nos termos do art. 10, III).
A natureza dos tipos admite condutas comissivas e omissivas
, o que nesse aspecto se diferencia dos atos que importam em enriquecimento ilícito, só perpetrados, como vimos, por atos comissivos. Se o agente concorre para que bem público seja incorporado ao patrimônio da pessoa privada (art. 10, I), sua conduta é comissiva; quando permite a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento (art. 10, IX), sua conduta é normalmente omissiva.

VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS
–
Diz o art. 11 da Lei n.º 8.429/1992 que se configura como ato de improbidade administrativa “que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições
”. Essa é a conduta genérica; os incisos I a VII relacionam as condutas específicas. (...) No dispositivo em foco, constitui objeto da tutela a observância dos princípios constitucionais. Com a positivação dos princípios, criam-se tipos legais conformadores de improbidade administrativa. Assim, a violação de princípio configura-se fatalmente como violação do princípio da legalidade.
O pressuposto exigível é somente a vulneração em si dos princípios administrativos. Consequentemente, são pressupostos dispensáveis o enriquecimento ilícito e o dano ao erário
. A improbidade, portanto, cometida com base no art. 11, pode não provocar lesão patrimonial às pessoas mencionadas no art. 1º nem permitir o enriquecimento indevido de agentes e terceiros. É o caso em que o agente retarda a prática de ato de ofício (art. 11, II). Não obstante, essa improbidade pode caracterizar-se como gravíssima, permitindo até mesmo a aplicação das sanções de perda de função pública e de suspensão dos direitos políticos.
O elemento subjetivo é exclusivamente o dolo
; não tendo havido na lei referência à culpa, como seria necessário, não se enquadra como ato de improbidade aquele praticado por imprudência, negligência ou imperícia. Poderá, é óbvio, constituir infração funcional e gerar a aplicação de penalidade, conforme a lei de incidência, mas de improbidade não se cuidará (...) Quanto ao sujeito ativo, a regra é que somente o agente público assim se qualifique. O terceiro somente será coautor se induzir ou concorrer para a improbidade praticada pelo agente, ou locupletar-se da prática do ato. Para exemplificar, é concebível que terceiro, representante de empresa, induza o agente a frustrar a licitude de concurso público (art. 11, inciso V); se o fizer, será autor de ato de improbidade (art. 3º).
Finalmente, a natureza dos tipos implica condutas comissivas e omissivas
. Como exemplo das primeiras, cite-se a revelação pelo agente de fato de que tenha ciência em virtude de sua competência administrativa (art. 11, III);
já a omissiva é a conduta em que o agente “deixa de praticar indevidamente, ato de ofício”
(artigo 11, II).

(Carvalho Filho, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 27. ed. rev., ampl. E atual. até 31.12.2013 – São Paulo: Atlas, 2014). (grifo nosso).

A
Ação de Improbidade Administrativa, originária deste recurso, fora ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará contra o Apelante (Ex-Prefeito Municipal), pelo fato de ter sido firmado Convênio com a SEPLAN
(Convênio nº 100/2001) no valor de R$ 260.959,00 a serem repassados pela SEPLAN e R$ 28.996,00 a serem complementados pelo Município de Marituba, para a aquisição de uma motoniveladora, contudo, a realização da despesas se deu de maneira direta pelo gestor público municipal. Pontuou-se ainda, que o ex-gestor não prestou as contas das despesas referentes ao Convênio perante o Tribunal de Contas do Estado do Pará, além de ter utilizado recursos do convênio para realização de despesa não prevista, no valor de R$ 200,00, situação que implicaria em prejuízo ao erário e violação dos princípios da Administração Pública.

Examinando as provas, verifica-se que nos
termos do convênio celebrado (ID
Num. 4340384 - Pág. 23/27
), o prazo de vigência do convênio seria até o dia 31 de dezembro de 2001 a partir de sua publicação ocorrida em 31.12.2001, prazo este que foi alterado por meio de termo aditivo para a data de 31/07/02(ID
Num. 4340385 - Pág. 6)
. A cláusula 2.2, i do referido convênio, dispõe:

2.2 Caberá ao BENEFICIÁRIO

(...)

i)encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado, no prazo máximo de 60(sessenta) dias após o término da vigência deste Convênio, a prestação de contas da aplicação dos recursos recebidos, acompanhada do laudo de fiscalização referido na letra “b” do item 2.1 da cláusula segunda, remetendo a SEPLAN imediatamente, cópia do protocolo de entrega da mesma;

Com efeito, não obstante a obrigação estabelecida no convênio, não houve a devida prestação de contas, além de ter sido constatado, consoante
conjunto fático formado nos autos, em especial pelo relatório técnico realizado pelo TCE/PA(
ID
Num. 4340385 - Pág. 29/31), que houve o repasse do valor da verba conveniada, mas que a realização das despesas relativas ao objeto conveniado ocorreu de forma direta pelo gestor municipal, quando o correto seria a realização de processo de licitação, nos termos da lei 8.666/93. Ademais, não foi cumprido o prazo regimental para a remessa da documentação da despesa, razão pela qual instaurou-se a tomada de constas pelo TCE.

Ambas as condutas (ausência de prestação de contas e contratação direta sem a observância da lei), constituem ato de improbidade por violação aos princípios da Administração Pública, cuja tipificação encontra-se descrita no caput do art. 11, da Lei n.º 8.429/92 dispõe:

Art. 11.
Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão

que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente
:

(...)

VI -
deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo
; (grifo nosso).

Como bem pontuado na sentença, o dolo subjetivo restou caracterizado, tendo em vista que não houve qualquer justificativa para a inobservância das formalidades legais no que concerne à contratação direta, assim como não foi apresentada justa causa para ausência da prestação de contas. Logo, não há como afastar a sentença neste aspecto.

O Ministério Público manifestou-se no mesmo sentido:

(
..
.) em que pesem os argumentos expendidos na peça do recurso, não assiste razão tal pretensão, pois o fato de não ter causado prejuízo ao erário não retira o dolo da conduta, uma vez que se o Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado não tivessem ingressado com a ação, jamais se teria ciência das irregularidades cometidas pelo ex-prefeito.

(...)

Sendo assim, não pode deixar de sofrer sanção aquele que age ilegalmente em virtude da não prestação de contas relativas ao Convênio 100/01 com a SEPLAN e da ausência injustificada de licitação em relação ao objeto do convênio, a aquisição de uma motoniveladora.

Para corroborar colaciono os seguintes precedentes:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11, VI DA LEI N. 8.429/1992. DESNECESSIDADE DE OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO OU DE ENRIQUECIMENTO DO AGENTE
. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA
. ATRASO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE CONFIGURAÇÃO DO ATO ÍMPROBO, DESDE QUE CONFIGURADO O ELEMENTO SUBJETIVO DO DOLO GENÉRICO OU DA MÁ-FÉ. PRECEDENTE DO STJ. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E PROBATÓRIAS QUE EVIDENCIAM O DOLO GENÉRICO DO GESTOR. PRESUNÇÃO ABSOLUTA ACERCA DE SEU CONHECIMENTO A RESPEITO DA OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DE PRESTAR CONTAS. ATRASO DE CINCO ANOS EM PRESTAR CONTAS. INEXISTENCIA DE QUALQUER JUSTIFICATIVA QUE TENHA LEVADO AO IMPEDIMENTO DE PRESTAR AS CONTAS TEMPESTIVAMENTE.
RÉU QUE PROTOCOLOU A PRESTAÇÃO DE CONTAS TRAVESTIDA DE RECURSO DE REVISÃO PERANTE O TCM-PA APÓS A SUA CITAÇÃO VÁLIDA NO PROCESSO JUDICIAL. GESTOR QUE DEMONSTROU NÃO TER OBJETIVADO CUMPRIR COM SEU DEVER DE PRESTAR CONTAS, MAS SIM DE SE ESQUIVAR DA APLICAÇÃO DA LEI CIVIL. A AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO TEM O CONDÃO DE COMPELIR O GESTOR A PRESTAR CONTAS, MAS SIM TUTELAR DIREITOS INDISPONÍVEIS. ART. 11, CAPUT, DA LEI N. 8429/1992. VIOLAÇÃO DOS PRINCIPIOS DA HONESTIDADE E DA LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA - AC: 00000071220118140011 BELÉM, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 21/10/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 01/11/2019).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11, VI DA LEI N. 8.429/1992. DESNECESSIDADE DE OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO OU DE ENRIQUECIMENTO DO AGENTE. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. ATRASO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS.
POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE CONFIGURAÇÃO DO ATO ÍMPROBO, DESDE QUE CONFIGURADO O ELEMENTO SUBJETIVO DO DOLO GENÉRICO OU DA MÁ-FÉ. PRECEDENTE DO STJ. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E PROBATÓRIAS QUE EVIDENCIAM O DOLO GENÉRICO DO GESTOR. RÉU QUE ESTAVA NO ÚLTIMO ANO DE SEU SEGUNDO MANDATO (CONSECUTIVO) A FRENTE DA PREFEITURA DE MARITUBA-PA. PRESUNÇÃO ABSOLUTA ACERCA DE SEU CONHECIMENTO A RESPEITO DA OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DE PRESTAR CONTAS. ATRASO DE MAIS DE DOIS ANOS EM PRESTAR CONTAS. INEXISTENCIA DE QUALQUER JUSTIFICATIVA QUE TENHA LEVADO AO IMPEDIMENTO DE PRESTAR AS CONTAS TEMPESTIVAMENTE. RÉU QUE PROTOCOLOU A PRESTAÇÃO DE CONTAS PERANTE O TCM-PA APÓS 30 DIAS DE SUA CITAÇÃO VÁLIDA NO PROCESSO JUDICIAL. GESTOR QUE DEMONSTROU NÃO TER OBJETIVADO CUMPRIR COM SEU DEVER DE PRESTAR CONTAS, MAS SIM DE SE ESQUIVAR DA APLICAÇÃO DA LEI CIVIL.
A AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO TEM O CONDÃO DE COMPELIR O GESTOR A PRESTAR CONTAS, MAS SIM TUTELAR DIREITOS INDISPONÍVEIS. ART. 11, CAPUT, DA LEI N. 8429/1992. VIOLAÇÃO DOS PRINCIPIOS DA HONESTIDADE E DA LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.?

(TJ-PA - AC: 00250916820098140133 BELÉM, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 12/08/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 20/08/2019).

Importa destacar ainda, casos análogos, envolvendo o Apelante, na qualidade de ex-prefeito de Marituba, em que esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DESCUMPRIMENTO DE CONVÊNIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS IRREGULARES. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
. ATOS ÍMPROBOS POR ATENTADO A PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS (ART. 11, CAPUT, DA LIA). PENALIDADES PREVISTAS NA LEI Nº 8.429/92. CABIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.
1. O ato de prestar contas é dever de todo agente político que administre recursos públicos, é o meio pelo qual se comprova que o uso de recursos deve dar-se da forma prevista em lei, atendendo aos princípios do direito administrativo, quais sejam, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 2. A prestação de contas de verba pública recebida, efetuada de forma irregular, atenta contra princípios administrativos descritos na Carta Magna e na Lei nº 8.429/92 (art. 11, caput), como constatado pela Corte de Contas
. 3. Com relação ao ato de improbidade de violação dos princípios da Administração Pública, a Segunda Turma do STJ (REsp 765.212/AC), assentou que o elemento subjetivo, necessário à configuração de improbidade administrativa censurada nos termos do art. 11 da Lei 8.429/1992, é o dolo genérico de realizar conduta que atente contra os princípios da Administração Pública, não se exigindo a presença de dolo específico e nem a comprovação de enriquecimento ilícito do administrador público ou a caracterização de prejuízo ao Erário.
4. O descumprimento do convênio com a não apresentação da correta e completa prestação de contas, foi, no mínimo, um ato negligente, devendo, em razão disso, ser mantida a condenação e a aplicação das penalidades previstas no art. 12 do mesmo diploma. 3. Apelação conhecida e improvida
.

(TJPA, 2019.03425730-67, 207.450, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-08-21, Publicado em 2019-08-23). (grifo nosso).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO NOS AUTOS DO PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE CONTAS INSTAURADO PERANTE O TCE/PA E CONSEQUENTE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DESCUMPRIMENTO DE CONVÊNIO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. DANO AO ERÁRIO. INFRINGÊNCIA AOS ARTIGOS 10 E 11 DA LEI N.º 8.429/92. ATOS ÍMPROBOS POR ATENTADO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.PENALIDADES PREVISTAS NA LEI Nº 8.429/92. CABIMENTO
. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. (...) 3 - Mérito. 3.1 - O ato de prestar contas é dever de todo agente político que administre recursos públicos, é o meio pelo qual se comprova que o uso de recursos deve dar-se da forma prevista em lei, atendendo aos princípios do direito administrativo, quais sejam, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 3.2 - A ausência de prestação de contas de verba pública recebida caracteriza ato omissivo do agente público, atentando contra os princípios da administração descritos na Carta Magna e na Lei nº 8.429/92 e inviabilizando a celebração de novos convênios junto a outros entes federativos, prejudicando o acesso ao crédito de toda comunidade. 3.3 - Nesse sentido, de acordo com o art. 10, caput, da Lei de Improbidade, constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei. 3.4 - Com relação ao ato de improbidade de violação dos princípios da Administração Pública, a Segunda Turma do STJ (REsp 765.212/AC), assentou que o elemento subjetivo, necessário à configuração de improbidade administrativa censurada nos termos do art. 11 da Lei 8.429/1992, é o dolo genérico de realizar conduta que atente contra os princípios da Administração Pública, não se exigindo a presença de dolo específico e nem a comprovação de enriquecimento ilícito do administrador público ou a caracterização de prejuízo ao Erário. 3
.5 - Resta assentado hodiernamente que os atos de improbidade administrativa por dano ao erário e violação contra os princípios da Administração Pública, para se ajustarem às condutas dos arts. 10 e 11 da Lei n. 8.429/92, dispensam a configuração do dolo, contentando-se a norma com a simples culpa. O descumprimento do convênio com a não aplicação das verbas ao fim destinado, foi, no mínimo, um ato negligente, devendo, em razão disso, ser mantida a condenação e a aplicação das penalidades previstas no art. 12 do mesmo diploma. 4 - Apelação conhecida e improvida.

(TJPA, 2018.03229262-51, 194.152, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-23, Publicado em 2018-08-13). (grifo nosso).

APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITO. CONVENIO FIRMADO COM ESTADO DO PARÁ. CAPTAÇÃO DE VERBAS. URBANIZAÇÃO EXTERNA. OBRA NÃO FINALIZADA. NEGLIGÊNCIA. VALOR PERCEBIDO. RESTITUIÇÃO PROPORCIONAL. NECESSIDADE. PREJUÍZO AO ERÁRIO CARACTERIZADO. VIOLAÇÃO ART. 10. LEI DE IMPROBIDADE.

INDISPONIBILIDADE DE BENS. APLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1- Trata-se de recurso de apelação, interposto por Antonio Armando Amaral de Castro contra a sentença, proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marituba, que, nos autos da ação civil pública de improbidade administrativa, proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial, condenando o réu pela prática de ato de improbidade administrativa, previstos no artigo 10, da Lei nº 8.429/92, aplicando-lhes as sanções do artigo 12, incisos II, da mesma lei; bem como decretando a indisponibilidade de seus bens
; 2- O apelado propôs a presente Ação Civil Pública sob o fundamento de que o réu, à época, prefeito do município de Marituba, teve suas contas julgadas irregulares pelo TCE/PA, acerca da execução do Convênio
nº 109/2006, firmado com a SEPOF, tendo como objeto a melhoria no sistema viário urbano - Passagem Almeida.; 3- A tese do parquet, encartada na exordial, se sustenta na premissa de que a conduta do ora apelante causou prejuízo ao erário, inserindo-se na disposição do caput do art. 10, da Lei nº 8429/92, pelo que incidente a condenação do réu às sanções dispostas nos incisos II, do art. 12, da LIA;
4- No que concerne à irregularidade nas contas alusivas ao convênio, o conjunto fático consubstanciado nos autos contempla o relatório técnico realizado pelo TCE/PA, em 23/06/2008 (fls. 267/269), constatando que houve captação da verba conveniada, mas que a obra restou inconclusiva na parte correspondente ao valor nominal de R$ 48.278,00 (quarenta e oito mil, duzentos e setenta e oito reais); 5- Considerando os dados técnicos colhidos e os termos ajustados no convênio, em cotejo com a previsão da Lei de Improbidade Administrativa - LIA, afigura-se inequívoca a incidência da conduta do réu/apelante na previsão legal do caput do art. 10 deste diploma, não havendo retoques a se procederem na sentença acerca deste capítulo
; 6- A medida cautelar de indisponibilidade dos bens do réu importa em mero acautelamento do patrimônio até o quantum necessário ao suprimento do prejuízo suportado pelo erário público. Assim, em que pese a Carta Republicana haver guarnecido os direitos de propriedade, tal garantia não é absoluta, haja vista que o interesse público deve prevalecer, quando diante de consistentes provas de que o particular o tenha violado, devendo, portanto, operar-se o reequilíbrio da equação, pelo que se justifica a medida interventiva em comento;
7- Apelação conhecida e desprovida
.

(TJPA, 2019.01976297-50, 205.257, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-20, Publicado em 2019-06-13). (grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RÉU QUANDO PREFEITO MUNICIPAL DE MARITUBA ERA RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO CONVENIO FDE Nº 328/02 PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA 5ª RUA EM MARITUBA. CONVENIO NO VALOR DE R$99.487,00 EM QUE O ESTADO DO PARÁ REPASSARIA 90% DO RECURSO RESTANDO AO MUNICÍPIO O CUSTEIO DOS DEMAIS 10%. RECURSOS REGULARMENTE REPASSADOS. INOCORRÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A SEPLAN/PA E AO TCE/PA NO PRAZO DETERMINADO. OBRA INACABADA COM APENAS 96,12% DOS SERVIÇOS REALIZADOS. CONTAS DO APELANTE JULGADAS IRREGULARES PELO TCE/PA. INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL PELO MPE. REGISTRO DE DANOS AO ERÁRIO. AJUIZAMENTO DA RESPECTIVA AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA A AMPLA DEFESA POR VÍCIO DE CITAÇÃO E DE INEXISTÊNCIA DE DANOS AO ERÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA POIS INEXISTE PROVA DE SUPRESSÃO DE DIREITOS NA ESFERA JUDICIAL RESTANDO ASSEGURADAS TODAS AS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS AO RÉU/APELANTE. AMPLAMENTE DEMONSTRADAS AS OFENSAS AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LEGALIDADE, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE, QUE RESULTARAM EM DANO AO ERÁRIO. APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1
. Está provado nos autos através do Relatório de Vistoria Final realizado pela equipe da SEOF (fls.203/205) datado de 13/06/2003, que somente 96,12% dos serviços foram concluídos; 2. Mesmo assim, o

ex-prefeito Antônio Armando, ordenou o pagamento integral sobre todos os serviços contratados, conforme se vê nas notas financeiras nº 0005550 de 14/10/2002 (fl.46), nº 0005658 de 23/10/2002 (fl.50) e nº 0006681 de 11/12/2002, em 05/07/2002, na sequencia atestou o recebimento da obra como se estivesse completa, firmando o Termo de Aceitação Definitiva da Obra (fl.45) em 17/03/2003. 3. Incontestável através do cotejo de datas o fato que o ex-prefeito agiu deliberadamente para assegurar que a construtora recebesse o valor total do contrato, mesmo não havendo entregue a totalidade da obra, gerando danos ao erário calculados em pelo menos R$4.172,00.

4. A lesividade decorre da própria irregularidade nos pagamentos efetuados de forma totalmente prematura, beneficiando a empresa J.R. CONST. COMERCIO TRANSPORTE LTDA. em evidente violação aos princípios da legalidade, impessoalidade e da moralidade administrativa. 5
. Dessa forma, a condenação do apelante pela prática de ato de improbidade era medida indispensável, que se afina com os princípios previstos no artigo 37, da Constituição Federal, revelando-se adequada a penalidade aplicada.

6. O ato tido como ímprobo não pode ser praticado de forma isolada pelo particular, isto porque nos termos do artigo 3º da Lei nº 8.429/92, o particular somente pode ser condenado por improbidade administrativa nos casos em que induzir, concorrer ou se beneficiar de ato improbo necessariamente praticado por algum agente público
. 7. Restou demonstrado que a empresa referida recebeu a integralidade do valor contratado sem que tivesse concluído os serviços, deixando de realizar a totalidade daqueles, mesmo assim faturou como se os tivesse feito de maneira que aferiu benefício/vantagem ilícita participando ativamente no ato improbo que gerou danos ao erário. Neste diapasão, é nítida a ausência da empresa J.R. CONST. COMERCIO TRANSPORTE LTDA no polo passivo da lide. 8. Por todo exposto, NEGO PROVIMENTO a apelação, e em sede de reexame MANTENHO A SENTENÇA em sua integralidade, e diante da inevitável inferência sobre possível multiplicidade de danos ao erário, bem como em face de eventual risco de

ineficácia da reparação dos danos registrados especificamente nesta ação e, ainda, considerando a imprescritibilidade do ressarcimento dos danos quando decorrentes de ato improbo doloso, como no caso presente, determino o encaminhamento de cópia dos autos (em meio magnético) ao representante do Ministério Público Estadual, para análise e ulteriores de direito quanto à eventual ação de persecução ao respectivo ressarcimento em face da empresa J.R. CONST. COMERCIO TRANSPORTE LTDA.

(TJPA, 2019.03471003-48, 207.666, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-08-26, Publicado em 2019-08-30). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

ATOS QUE SE SUBSUMEM, AO MESMO TEMPO, AO CAPUT DOS ARTIGOS 10 E 11 DA LEI Nº 8.429/1992. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO / ABSORÇÃO. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA OU RESIDUAL DO ART. 11 DA LEI Nº 8.429/1992. DELIMITAÇÃO DOS PEDIDOS DO AUTOR. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO E DA CAUSA DE PEDIR. AUSÊNCIA DE PLEITO DIRETO OU INDIRETO REFERENTE A APLICAÇÃO DAS SANÇÕES DO ART. 12, III, DA LEI Nº 8.429/1992. INEXISTÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO NO TOCANTE A PRÁTICA DE DEIXAR DE PRESTAR CONTAS (ART. 11, VI, DA LEI Nº 8.429/1992). JULGAMENTO ULTRA PETITA QUE NÃO IMPLICA EM NULIDADE. POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO DA DECISÃO PELO TRIBUNAL. EXCLUSÃO DA PARTE EXCEDENTE. PRELIMINAR DE OFÍCIO ACOLHIDA.
MÉRITO. ART. 10, CAPUT, DA LEI Nº 8.429/1992. DANO AO ERÁRIO PÚBLICO. CULPA DO ADMINISTRADOR. VERBA RECEBIDA POR MEIO DE CONVÊNIO. APLICAÇÃO. PAVIMENTAÇÃO DE RUA. PAGAMENTO DOS VALORES A EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO, SEM, CONTUDO, TER HAVIDO A CONCLUSÃO DA OBRA. EXECUÇÃO DE APENAS 24,17% DO OBJETO DO CONVÊNIO. DESCUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS DO CONVÊNIO PELO EX-PREFEITO. CULPA GRAVE DO GESTOR PELA OCORRÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO PÚBLICO, REQUISITO OBJETIVO QUE FOI COMPROVADO NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA, 2017.02736586-42, 177.547, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-29, Publicado em 2017-06-30). (grifo nosso).

No que concerne à tipificação do dano ao erário, o caput do artigo 10 da Lei n.º 8.429/92 dispõe:

Art. 10.
Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial
, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:
(...). (grifo nosso).

No caso em exame, o apelante utilizou indevidamente recursos que lhe foram repassados pela SEPLAN para a realização de despesas não contempladas no convênio. Neste ponto, coaduno com o entendimento adotado pelo magistrado de 1ª instância, que consignou que ainda que o valor em questão seja relativamente pequeno, não se aplica o princípio da insignificância, diante da indisponibilidade do interesse público. Senão vejamos como dispôs a sentença:

(...)
No que diz respeito à acusação de irregularidade nas contas, comprova o relatório técnico do TCE/PA que o valor de R$200,00 (duzentos reais), que foi apresentado pelo Réu como despesa do Convênio e por isso não teria sido devolvido à SEPLAN, na realidade, por tratar-se de despesa bancária, constitui despesa extra convênio, o que, de acordo com o instrumento de rateio, seria ônus da Prefeitura de Marituba. Ainda sendo pequeno o valor em questão, tendo em vista o Princípio da Indisponibilidade do Interesse Público, não se pode falar em insignificância quando se trata de patrimônio público. Dessa forma, havendo a improbidade formal, há o enquadramento do caso em tela no caput do art. 10 da Lei 8.429/92, que declara que:Art.10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei (...).Ademais, a cláusula 2.2, alínea j do contrato de rateio (fls. 23) é clara ao determinar que caberá ao beneficiário: j) arcar com qualquer ônus de natureza civil, administrativa, trabalhista, previdenciária ou tributária acaso decorrente da execução do presente Convênio; Logo, é indiscutível que, nessa hipótese a conduta do réu pode ser considerada culposa em razão da negligente prestação de contas tardia e irregular. Ainda sobre o assunto, no que pese o pedido do Ministério Público de desconsideração da irregularidade nas contas com o fim de condenar o réu unicamente pela ausência de licitação, não há procedência em tal pedido. O dano ao erário estadual está claramente demonstrado, pois, conforme a citada Cláusula2.2, alínea j, do Convênio, cabia ao Município, com seus próprios recursos, arcar com qualquer ônus de natureza civil, administrativa, trabalhista, previdenciária ou tributária a caso decorrente da execução do objeto do ajuste. Considerando tal disposição e o fato de que as despesas bancárias constituem ônus de natureza civil, estas deviam ter sido pagas com recursos municipais e não com os recursos repassados pelo Estado. Nesse ponto, cumpre enfatizar que o demandado teve longo período para regularizar tal situação com a devolução da quantia utilizada indevidamente e ainda assim não o fez. Resta, portanto, perfeitamente caracterizado o dano ao erário, ainda que o valor não seja vultoso
(...).

Sobre a inaplicabilidade do princípio da insignificância, destaco o seguinte precedente do STJ:

“(...)
é defesa a aplicação do princípio da insignificância em se tratando de ato de improbidade administrativa, porquanto é o erário púbico figura como lesado. Dessa forma, a aplicação de tal princípio conspiraria contra a moralidade administrativa.
E a duas, pois o acórdão recorrido expressamente consignou que as sanções observaram os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual a pretensão de revisão das penas esbarra no óbice contido na Súmula n. 7/STJ, conforme se infere dos seguintes julgados:

(...)

(STJ. AgInt no AREsp 1140901/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 03/12/2020).

Portanto, imperiosa a manutenção da sentença que julgou procedente a Ação de Improbidade Administrativa, punindo o Apelante pela prática dos comportamentos enquadrados nos artigos 10 e 11 da Lei n.º 8.429/9, quais sejam, respectivamente, dano ao erário e violação aos princípios da administração pública.

Assim, reconhecida a prática de ato de improbidade administrativa, verifica-se que a aplicação da pena pelo magistrado de primeiro grau observou
a disposição do artigo 12 da
Lei nº 8.429/92 que prevê as cominações que serão impostas ao responsável pelo ato de improbidade, as quais podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente e, segundo o parágrafo único do referido artigo, de forma que fora levado em consideração a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 21 de junho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2021